Tribunal: TJDFT
Processo: 0710321-34.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ATIPICIDADE DO FATO E ADEQUAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta por NILCIMAR MORAIS FREITAS em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o condenou como incurso nas sanções do artigo 47 da Lei das Contravenções Penais (Decreto Lei no 3.688/41). A sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu a 15 dias de prisão simples em regime aberto, convertida em uma pena restritiva de direitos. Em sede recursal, aduz o apelante que deve ser reconhecida a adequação social e a atipicidade da conduta, e que ao caso deveria ser imposta sanção de cunho administrativo, aplicando-se o princípio da insignificância. Requer, desse modo, a reforma da sentença para que o réu seja absolvido com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo (ID 32624976). Deferida a gratuidade judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 32624983). Parecer do Ministério Público pelo improvimento da apelação (ID 32792554).
3. Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício).
4. A parte recorrente foi denunciada por supostamente praticar transporte irregular de passageiros, conduta vedada pelo art. 47 da LCP. Segundo a peça acusatória, em 21/07/2021, por volta das 11h10, na AR 09, Conjunto 01-A, via pública, em frente a casa 03, Sobradinho II/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, exerceu atividade econômica sem preencher as condições a que por lei estava subordinado o seu exercício. Na ocasião descrita, o denunciado teria realizado transporte irregular de passageiros no veículo Fiat Uno, placa JJG 4819/DF, cor cinza, ano 2011, renavam 450153843, itinerário: Sobradinho/DF com destino ao Setor de Mansões de Sobradinho/DF, momento em que foi abordado por policiais militares, que lavraram Termo Circunstanciado 109297-2021.
5. Diversamente do alegado pela Defesa, em sua apelação, não há que se falar em atipicidade do delito, já que a conduta de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal descrito no art. 47 da LCP. Nesse aspecto, deve-se ressaltar que a previsão de transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim, descrita no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não afasta a tipicidade da conduta prevista na Lei de Contravenções Penais, considerando que o primeiro tutela as infrações administrativas praticadas na condução de veículo automotor e o último, a prática de contravenção penal. A Lei 13.101/2015 regulamenta a profissão de motorista profissional que envolve transporte público coletivo estando o ato de transportar passageiros de forma irregular enquadrado na contravenção penal do art. 47 da LCP, a qual se destina à proteção da incolumidade pública.
6. Desse modo, em tese, pratica a referida infração criminal aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes. Convém acentuar a independência das esferas administrativa e penal, que impõem sanções de natureza diversa, aplicadas por órgãos distintos, sendo, assim, autônomas.
7. Não pode ser considerada conduta tolerada pela sociedade a de transportar pessoas sob a denominação de transporte ‘pirata’, caracterizada pela clandestinidade e violação das regras impostas pelo Direito Público. Logo, a alegação da Defesa de que a conduta do acusado seria adequada socialmente, tampouco merece prosperar, não sendo possível tratar a conduta como insignificante ou socialmente tolerada.
8. Do conjunto probatório produzido no curso da instrução, notadamente a Ocorrência Policial 109297-2021 (ID 32624024 – página 2), o Auto de Infração (ID 32624024 – página 5), pelas imagens colacionadas (ID 32624024– página 6), bem como pela prova oral colhida em audiência sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 32624054), oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas policiais e a testemunha LORENA GREYCE RAMOS, extrai-se que o apelante foi flagrado explorando atividade de transporte coletivo remunerado. O interrogatório do acusado ID 32624964 registra que o apelante assumiu a autoria do fato, que fazia o transporte dos passageiros e que cobrava pelo transporte, bem como se recordou da aplicação de multa por um dos policiais. Dessa forma, restam suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria. No caso dos autos, a habitualidade restou demonstrada pela folha de antecedentes penais ID 32624026, não se mostrando cabível o acolhimento do pedido subsidiário.
9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9099/95.